Tribunal: TJDFT
Processo: 0720569-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720569-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP AGRAVADO: AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS – EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701021-97.2020.8.07.0001, inadmitiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa executada, ora agravada. A parte agravante sustenta que é totalmente cabível o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que estão presentes os requisitos legais para o seu deferimento. Afirma que demonstrou a presença dos requisitos necessários à desconsideração requerida, uma vez que restou demonstrado que a empresa executada, ora agravada, está abusando de seu direito com a intenção de se escusar ao pagamento do crédito perseguido. Alega que os sócios da empresa executada abusam da personalidade jurídica para lesar terceiros. Defende que a constituição de outras empresas pelos sócios majoritários da empresa executada, ora agravada, configuraria a constituição de grupo econômico. Sustenta que, ainda que não exista relação de dominação entre as empresas em questão, há entre elas a formação de um grupo horizontal, por ser possível verificar que o objetivo das empresas constituídas seria o esvaziamento patrimonial da empresa executada, ora agravada, para o fim de frustrar o adimplemento das obrigações por ela assumidas. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada, de imediato, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, ora agravada. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento interposto, nos termos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, requer a demonstração do desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros, com o uso abusivo da personalidade jurídica; ou a confusão patrimonial, demonstrada pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente cumprimento de sentença não tem natureza consumerista. Assim sendo, para que seja legítima a desconsideração da personalidade jurídica requerida, faz-se necessária a demonstração dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. A parte exequente alega que as empresas Agnelo Pacheco Comunicação Ltda. (CNPJ: 16.674.200/0001.60) e Agnelo de Carvalho Pacheco (CNPJ 20.773.153/0001-89) fazem parte do mesmo grupo econômico da empresa executada. Nesse compasso, consoante exorta a jurisprudência que para que se configure mesmo grupo econômico é imprescindível a comprovação de fatos e condutas que demonstrem o abuso da personalidade jurídica. Ratificando tal entendimento, colaciono julgados recentes deste Colendo Tribunal: GRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Para que seja reconhecida a existência de grupo econômico entre pessoas jurídicas, a fim de que outra empresa seja incluída na ação de cumprimento de sentença a fim de responder solidariamente pelas dívidas da pessoa jurídica devedora, faz-se necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Por sua vez, para que seja deferido o pedido de processamento do incidente, mesmo para a hipótese de reconhecimento de grupo econômico, é indispensável a alegação de fatos e condutas capazes de configurar abuso da personalidade jurídica. 4. Não se tratando a demanda sobre relação de consumo nem sendo aplicável a legislação ambiental, a eventual desconsideração da personalidade jurídica deve ser dar com base no artigo 50 do Código Civil, aplicando-se, portanto, a teoria maior, a qual exige a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, os quais sequer constaram como fundamento do pedido, haja vista que o credor limitou-se a postular a instauração do incidente com base no fato de não ter encontrado bens expropriáveis da empresa devedora e, em diligência, ter localizado uma empresa Publicado no DJE : 06/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. cujo sócio administrador é sócio também da agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, e não se verificando a existência dos requisitos previstos no art. 50 do CC, REJEITO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Fica a parte credora intimada a indicar novas medidas constritivas no prazo de 15 (quinze) dias. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Quanto à instauração da desconstituição da personalidade da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil, nos artigos 133 e seguintes, prevê que a instauração se dá sempre que presentes os pressupostos legais específicos do art. 50 do Código Civil, quais sejam, abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios. Vejamos: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Os requisitos acima descritos não são cumulativos, bastando para a instauração do incidente que haja indícios da existência de um deles, pois a prova poderá ser produzida na fase instrutória de que tratam os artigos acima descritos. Ou seja, deve haver elementos que tragam verossimilhança do que está sendo alegado pelo credor que requer a desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim: Na realidade o requerente não deve demonstrar, mas apenas alegar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração, tendo o direito de produção de prova para convencer o juízo de sua alegação, inclusive conforme expressamente previsto nos arts. 135 e 136 do Novo CPC ao preverem expressamente a possibilidade de instrução probatória no incidente analisado. (in NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. 1a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. p. 218) (destaquei) No caso dos autos, o Juízo a quo entendeu que as alegações da parte exequente, ora agravante, não foram suficientes para se determinar a desconstituição da personalidade jurídica da empresa executada, ora agravada. A parte exequente, ora agravante, fundamenta seu pedido na dificuldade de obter a satisfação do crédito exequendo, diante da evidência de que a empresa executada, ora agravada, não tem patrimônio suficiente para honrar com os compromissos de responsabilidade da pessoa jurídica, uma vez que não cumpriu com suas obrigações espontaneamente. Ocorre que argumentos trazidos pela parte exequente, ora agravante, não se encontram devidamente calcados em provas do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que caracterizaria o abuso da personalidade jurídica, o que impõe o indeferimento do pedido. Além disso, não foram colacionados documentos comprobatórios do alegado abuso da personalidade jurídica, o que inviabiliza o acolhimento do pleito de desconsideração. Ainda que fosse considerada existência de grupo econômico, o que não se comprova nos autos, tem-se que este fato, por si só, não autoriza a medida requerida. Este posicionamento está em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA CONHECER DO AGRAVO E, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 377.104/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 27/11/2018, DJe 04/12/2018) Também nesse sentido é o entendimento majoritário desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CÓDIGO CIVIL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL COM OS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUCESSÃO IRREGULAR. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a dissolução irregular da sociedade empresária, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Entende-se como sucessão de empresas, a transferência do estabelecimento empresarial, o qual, a teor do artigo 1.142 do Código Civil, compreende o conjunto de bens materiais e imateriais, organizados a fim de explorar a atividade econômica. 3. A sucessão empresarial nem sempre é formalizada, na forma referida no art. 1.144 do Código Civil. Assim, a jurisprudência vem admitindo a sua presunção quando há a presença de elementos suficientes que indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento das mesmas atividades antes desenvolvidas, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, os mesmos administradores, beneficiando-se, inclusive, da mesma clientela captada pela empresa sucedida. 4. Ausentes elementos suficientes que indiquem a existência de sucessão irregular de pessoas jurídicas, não há que se falar na inclusão de pessoa estranha no polo passivo da demanda. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1333806, 07252762520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ART. 134, § 4o, DO CPC. OPORTUNIZADA A REALIZAÇÃO DE PROVA INDICIÁRIA PELO MAGISTRADO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC. 2. Pretendia a exequente, ora agravante, a inclusão no polo passivo da execução de sociedade integrante do mesmo grupo econômico da executada. Para viabilizar a análise do pleito, a magistrada a quo determinou à exequente que instruísse seu pedido com a demonstração do grupo econômico e dos indícios de abuso da personalidade, nos termos estabelecidos no art. 50 do CC. À ocasião, assinou prazo de cinco dias para o cumprimento da determinação, o qual, após solicitação do exequente, foi prorrogado por mais 15 (quinze). Entretanto, escoados os prazos mencionados, a exequente não cumpriu à determinação, sobrevindo, assim, o indeferimento do pedido de instauração do incidente. 3. Se a parte exequente, mesmo sendo-lhe oportunizada a emenda para instrução do seu pedido, não demonstra indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, há que ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do incidente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326613, 07500485220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Para que seja reconhecida a existência de grupo econômico entre pessoas jurídicas, a fim de que outra empresa seja incluída na ação de cumprimento de sentença a fim de responder solidariamente pelas dívidas da pessoa jurídica devedora, faz-se necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Por sua vez, para que seja deferido o pedido de processamento do incidente, mesmo para a hipótese de reconhecimento de grupo econômico, é indispensável a alegação de fatos e condutas capazes de configurar abuso da personalidade jurídica. 4. Não se tratando a demanda sobre relação de consumo nem sendo aplicável a legislação ambiental, a eventual desconsideração da personalidade jurídica deve ser dar com base no artigo 50 do Código Civil, aplicando-se, portanto, a teoria maior, a qual exige a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, os quais sequer constaram como fundamento do pedido, haja vista que o credor limitou-se a postular a instauração do incidente com base no fato de não ter encontrado bens expropriáveis da empresa devedora e, em diligência, ter localizado uma empresa cujo sócio administrador é sócio também da agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1328510, 07498822020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 29 de junho de 2021 14:58:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador